Tribunal: STF
Processo: ARE 1533175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ADITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS.



    O CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO, APONTADO COMO PREJUDICADO COM O ADITIVO CONTRATUAL QUESTIONADO, ESTÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 10-B, DA LEI 14.026/2020, NÃO HAVENDO QUALQUER RISCO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A PRORROGAÇÃO DESSA AVENÇA.



    RELATIVAMENTE AO REQUISITO DA LESIVIDADE, ASSIM ENTENDIDO O ATO COMISSIVO OU OMISSIVO QUE DESFALCA O ERÁRIO OU PREJUDICA A ADMINISTRAÇÃO, A INICIAL É OMISSA.



    E, MESMO A NULIDADE ALEGADA DO ADITIVO CONTRATUAL, NO PONTO EM QUE ALTERA A VIGÊNCIA DO CONTRATO JÁ EXISTENTE, ENCONTRA FUNDAMENTO NO ART. 10-B, DO NOVO MARCO REGULATÓRIO, JÁ QUE A INICIAL EM MOMENTO ALGUM QUESTIONA A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AGRAVADA PARA CUMPRIR TANTO AS METAS EXIGIDAS NA NOVA LEI, BEM COMO EFICIÊNCIA E O USO RACIONAL DA ÁGUA (ART. 10-A, DA LEI 14.026/2020): “OS CONTRATOS EM VIGOR, INCLUÍDOS ‘ADITIVOS’ E RENOVAÇÕES, AUTORIZADOS NOS TERMOS DESTA LEI, ESTÃO CONDICIONADOS À COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA”. SENDO ASSIM, TEM-SE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIE O RISCO DE DANO AO BEM PÚBLICO, MUITO MENOS A ILEGALIDADE QUE SE PRETENDE REPARAR COM O MANEJO DA AÇÃO POPULAR.



    IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    APELAÇÃO DESPROVIDA, MANTIDA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o contrato firmado pelo Município de Ijuí, apontado como prejudicado com o aditivo contratual questionado estão em vigor, nos termos do disposto no art. 10- B, da Lei 14.026/2020, não havendo qualquer risco de solução de continuidade do serviço de abastecimento de água, a prorrogação dessa avença.



    (...)



    E, mesmo a nulidade alegada do aditivo contratual, no ponto em que altera a vigência do contrato já existente, ao que parece, encontra fundamento no art. 10-B, do novo marco regulatório, já que a inicial em momento algum questiona a capacidade econômico-financeira da agravada para cumprir tanto as metas exigidas na nova lei, bem como eficiência e o uso racional da água (art. 10-A, da Lei 14.026/2020).



    (...)



    Sendo assim, tem-se que não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano ao bem público, muito menos a ilegalidade que se pretende reparar com o manejo da ação popular.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente